Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. COMPETÊNCIA PARA CORREÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. INCLUSÃO CONCOMITANTE DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
1. Direito líquido e certo é aquele que pode ser evidenciado mediante prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória. A demonstração da ilegalidade apontada pelo impetrante – inobservância dos critérios de classificação previstos no edital do concurso público – não demanda dilação probatória. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via mandamental.
2. A autoridade coatora, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Edital 01/2022 – ATUB, em seu item 2.3, prevê que os eventuais pedidos de impugnação devem ser analisados e julgados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Logo, o Diretor Geral do IADES é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona ilegalidade concernente ao descumprimento de critérios de classificação previstos no edital do concurso público.
4. O edital do concurso prevê expressamente, em seu item 8.15, que “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência”. Na hipótese, os candidatos autodeclarados negros classificados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência foram computados nas 36 vagas reservadas aos negros para fins de classificação para a correção da prova discursiva, o que afronta o edital.
5. A inobservância de regra editalícia viola direito líquido e certo do candidato que participa de concurso público (princípio da vinculação ao edital).
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.